Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso busca a reforma da decisão que condenou o agravante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito, com fundamento no art. 774, V, c/c seu parágrafo único, do CPC.

2. A legislação processual prevê a aplicação de multa sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do art. 774, parágrafo único, do CPC, como forma de penalizar o devedor que, em tese, citado e intimado, não informa quais são e onde se encontram os bens passíveis de constrição judicial para pôr fim ao processo executivo, com o que pratica ato atentatório à dignidade da Justiça.

3. A conduta do requerido atenta contra a dignidade da justiça, porque inequivocamente atua para frustrar a execução ao ocultar os bens passíveis de constrição judicial, violando o seu dever de cooperação.

4. Deve, portanto, se submeter ao pagamento da pena pecuniária, até porque solenemente ignorou prévia advertência acerca do comportamento desleal que adotou, da falta de cooperação com que se conduziu e do desenvolvimento tumultuado que tentou imprimir ao feito.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.